Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747726-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA DESPACHO Na origem trata-se de cumprimento de sentença, tendo como exequente DEBORA MARCELO ROCHA, ora Agravada, e como executado LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA, ora Agravante. O objeto do recurso refere-se à eventual arrematação de direitos possessórios referente ao imóvel situado à Rua 03, chácara 84-B, Casa 26-B, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Conforme consta na decisão interlocutória de ID 227356616, após a tentativa de venda por leilão judicial em segunda hasta, não houve qualquer interessado na arrematação do bem. Deste modo, intimo as partes a se manifestarem sobre eventual perda de objeto do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se as partes. Brasília, 28 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital